Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-35.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-35.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (EMBARGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 043.328.411-07 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (EMBARGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO HENDGES - CPF: 009.088.930-43 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL POR GEOPROCESSAMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por IRNEY MILANI contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação possessória, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos decorrentes de turbação possessória por ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JÚNIOR, e improcedente pedido contraposto de reintegração de posse. A parte embargante alegou omissão e obscuridade quanto ao julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral, à validade da perícia judicial realizada mediante geoprocessamento e análise multitemporal de imagens de satélite, bem como à ausência de intimação específica para acompanhamento de diligências periciais, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar alegação de cerceamento de defesa decorrente da dispensa de prova oral previamente deferida;

(ii) estabelecer se houve obscuridade quanto à metodologia adotada na perícia judicial e à necessidade de impugnação prévia;

(iii) determinar se a ausência de intimação específica para acompanhamento de diligências periciais compromete a validade do laudo; e

(iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao consignar que o conjunto probatório constante dos autos era robusto e suficiente para o julgamento antecipado da lide.

5. O magistrado pode dispensar provas anteriormente deferidas quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção, sem que isso configure cerceamento de defesa.

6. A parte embargante não demonstrou quais fatos específicos dependeriam de prova oral suplementar, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de oitiva de testemunhas.

7. A turbação possessória mostrou-se incontroversa diante da prova documental, da perícia judicial e das confissões expressas constantes dos autos, o que autoriza o indeferimento da prova testemunhal.

8. A referência à ausência de impugnação da metodologia pericial não atribuiu natureza decisória à proposta de honorários, mas evidenciou comportamento contraditório da parte que aceitou os critérios técnicos adotados e apenas os questionou após resultado desfavorável.

9. A conduta da parte embargante caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da preclusão.

10. A ausência de intimação específica para acompanhamento de diligências periciais não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
.

11. A utilização de geoprocessamento e análise multitemporal de imagens de satélite constitui metodologia tecnicamente adequada e cientificamente aceita para identificação de limites territoriais e evolução histórica da ocupação do solo.

12. O laudo pericial atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC e respondeu de forma conclusiva aos quesitos formulados pelas partes.

13. A alegação fundada no caráter dúplice dos interditos possessórios e na impossibilidade de comprovação dos fatos constitutivos por prova oral configura inovação recursal, por não ter sido deduzida de forma autônoma nas razões de apelação.

14. Inexistindo vício integrativo no acórdão embargado, não há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

15. O prequestionamento prescinde da indicação numérica dos dispositivos legais, bastando o efetivo debate da matéria jurídica controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

16. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. O deferimento prévio de prova em decisão de saneamento não vincula o magistrado diante da suficiência probatória supervenientemente constatada. 4. A aceitação prévia da metodologia pericial impede sua posterior impugnação fundada apenas no resultado desfavorável. 5. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita. 6. A perícia baseada em geoprocessamento e análise multitemporal de imagens de satélite constitui meio idôneo para apuração de controvérsias possessórias e territoriais. 7. Configura inovação recursal a apresentação, em embargos de declaração, de tese não deduzida de forma autônoma nas razões de apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I e II, 374, 443, I, 466, § 2o, 473, 474, 1.001, 1.002, 1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRNEY MILANI
em face do v. Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JÚNIOR
, condenando os Embargantes ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença, bem como julgou improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse (
vide
Acórdão de ID. 363198855).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 365937366, a Parte Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no Acórdão embargado, alegando, em síntese, a omissão quanto à impossibilidade de produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte contrária), especialmente considerando o caráter dúplice dos interditos possessórios e o prévio deferimento de prova oral em saneamento, invocando os arts. 373, I e II, 1.001 e 1.002, todos do Código de Processo Civil.

Aduz haver obscuridade quanto ao objeto da perícia e seu procedimento, argumentando que a proposta de honorários periciais não teria natureza de decisão judicial, não sendo possível impugná-la por meio de recurso, e que o acórdão teria exigido objeção à metodologia em momento processual inadequado, sustentando, ademais, que as partes e o assistente técnico não foram intimados para o acompanhamento das diligências periciais, em violação aos arts. 466, § 2o, e 474 do CPC, além de alegar que a perícia teria se limitado a análise documental e de imagens de satélite, sem realizar diligências in loco, em desacordo com o art. 473 do CPC.

Requerem, ao final, o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos arts. 373, I e II, 1.001 e 1.002 do CPC.

Os Embargados apresentaram contrarrazões ao ID. 366340865, sustentando a inexistência dos vícios alegados, o nítido caráter infringente e protelatório do recurso, e requerendo sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 366111373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA DO RELATOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA SUFICIENTE. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. METODOLOGIA ACEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TURBAÇÃO CONFESSADA E COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL e MARCOS ANTONIO HENDGES contra sentença que, em Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JÚNIOR, julgou procedentes os pedidos para confirmar liminar e manter os autores na posse de faixa de 26 hectares, condenando os réus ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação, bem como julgou improcedente pedido contraposto de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há prevenção da Segunda Câmara de Direito Privado em razão de agravo de instrumento anteriormente julgado por desembargador posteriormente aposentado;

(ii) estabelecer se o recurso viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação ao mérito;

(iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e por supostas nulidades na prova pericial; e

(iv) verificar a validade do laudo pericial e a suficiência do conjunto probatório quanto à turbação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prevenção recursal possui natureza subjetiva e vincula-se ao relator, sendo rompida com a aposentadoria do magistrado, não se transferindo à cadeira nem ao órgão julgador.

4. A inexistência de prevenção é confirmada por certidão administrativa e pela interpretação do regimento interno, que distingue aposentadoria de transferência entre órgãos fracionários.

5. A apelação que veicula nulidades processuais aptas a ensejar a cassação da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que não impugne o mérito.

6. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia.

7. A turbação possessória é fato incontroverso, comprovado por documentos, perícia, registros oficiais e confissão expressa dos réus, tornando desnecessária a prova oral (arts. 374 e 443 do CPC).

8. O deferimento de prova em saneamento não vincula o magistrado, que pode dispensá-la diante da suficiência probatória, nos termos do art. 370 do CPC.

9. A alegação de nulidade da perícia por ausência de intimação é afastada quando demonstrada a regular ciência das partes e inexistente prejuízo, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
.

10. A insurgência contra a metodologia pericial, apresentada apenas após resultado desfavorável, caracteriza comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

11. A prova pericial baseada em geoprocessamento e imagens de satélite é tecnicamente idônea, especialmente para análise multitemporal de limites possessórios, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC.

12. A ausência de impugnação técnica específica ou de contraprova idônea reforça a validade do laudo e a conclusão adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prevenção recursal vincula-se ao relator e se extingue com sua aposentadoria, não sendo transferida à cadeira ou ao órgão julgador. 2. A alegação de nulidades processuais aptas à cassação da sentença satisfaz o princípio da dialeticidade recursal. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em conjunto probatório suficiente e em fatos incontroversos ou confessados. 4. A ausência de prejuízo afasta a decretação de nulidade processual, ainda que alegada irregularidade formal na produção da prova. 5. A prova pericial fundada em imagens de satélite e geotecnologias é válida quando tecnicamente fundamentada e não infirmada por contraprova”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 188, 277, 282, §1o, 370, 374, II e III, 443, I, 466, §2o, 473, 474, 477, §2o, 1.010, II e III, 85, §11; RITJ/MT, arts. 64, parágrafo único, 66 e 66-E.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.06.2023; STJ, REsp 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019; TJ/MT, RAC 0000724-76.2013.8.11.0095, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023; TJ/MT, AR 1016833-35.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.08.2023; TJ/MT, RAI 1032933-89.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza de Direito Convocada), j. 14.05.2025.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e obscuridade, o Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine as teses de mérito deduzidas no Recurso de Apelação, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Isso porque,
in casu
, a análise das teses articuladas pelo Embargante demonstram, de forma inequívoca, que
não há qualquer vício integrativo a ser sanado, havendo, apenas, inconformismo com o resultado
.

Inicialmente, o Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova oral previamente deferida em saneamento, teria configurado cerceamento de defesa, especialmente considerando o caráter dúplice dos interditos possessórios e a necessidade de comprovação da posse anterior para o acolhimento do pedido contraposto de reintegração.

A alegação não procede, por duplo fundamento
.

Primeiro, não há omissão, visto que o Acórdão embargado enfrentou expressa e detidamente a questão do cerceamento de defesa e da dispensa da prova oral, consignando que "
o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia
", e que "
a turbação possessória é fato incontroverso, comprovado por documentos, perícia, registros oficiais e confissão expressa dos réus, tornando desnecessária a prova oral (arts. 374 e 443 do CPC)
".

Ademais, o acórdão registrou que a prova dos autos demonstrou a posse anterior dos autores desde meados de 1986, a turbação ocorrida em maio de 2020 e o nexo causal, o que é suficiente para a manutenção da sentença, tendo sido devidamente analisados à luz do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial judicial, do material audiovisual, do boletim de ocorrência, do relatório investigativo policial e do auto de constatação dos Oficiais de Justiça.
A matéria foi, portanto, examinada e rejeitada com fundamentação adequada
.

Segundo, a argumentação recursal não infirmaria a conclusão do Acórdão, ainda que se lhe admitisse o exame, pois o deferimento de produção de prova em saneamento não vincula o julgador de forma absoluta, visto que a cognição judicial é dinâmica e, ao verificar, após a produção da prova pericial e a análise de todo o acervo dos autos, que os elementos são suficientes à formação de sua convicção, pode o magistrado dispensar a dilação probatória remanescente, sem que isso configure cerceamento de defesa.

O que se exige não é que o Embargante comprove sua posse mediante prova oral suplementar, mas que demonstre a insuficiência do conjunto probatório existente nos autos para o deslinde da controvérsia, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de oitiva de testemunhas, sem indicar qual fato específico restaria a ser demonstrado.

Não há, portanto, omissão a ser suprida
.

O Embargante aponta ainda obscuridade no Acórdão ao argumento de que, enquanto se reconheceu que a metodologia pericial foi previamente detalhada na proposta de honorários, o acórdão teria exigido objeção à metodologia em momento não contemplado pela lei processual, uma vez que a proposta de honorários não teria natureza de decisão judicial.

A obscuridade é aparente e resulta de interpretação descontextualizada do Acórdão
.

O que o julgado afirmou, e ora reitero, é que a referência à ausência de objeção à metodologia pericial serviu exclusivamente para evidenciar o comportamento contraditório do Embargante, que aceitou a metodologia, pagou os honorários sem ressalvas e somente veio a questioná-la após o resultado desfavorável, configurando a chamada nulidade de algibeira, prática repudiada pelo ordenamento jurídico.

O acórdão não atribuiu à proposta de honorários a natureza de decisão judicial impugnável por recurso, mas tratou-a como elemento documental apto a demonstrar a ciência e a aquiescência tácita das partes.

A eventual alegação de que o Embargante não teria sido intimado para o acompanhamento das diligências periciais não afasta, por si só, a validade do laudo pericial, pois as partes foram regularmente intimadas mediante ato ordinatório publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, e a finalidade do ato processual foi integralmente alcançada, sem prejuízo concreto ao Embargante, nos termos dos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
.

A toda evidência, afirmar que a proposta de honorários não é decisão judicial e, ao mesmo tempo, reconhecer que o Embargante tinha ciência da metodologia e dela consentiu não configura obscuridade, é, ao contrário, coerência, exatamente porque o acórdão examinou a questão sob a ótica da boa-fé objetiva e da preclusão, e não sob a ótica da impugnabilidade recursal da proposta pericial.

Deve ser rejeitada, portanto, a alegada obscuridade
.

Ademais, o Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso ao não realizar a distinção do caso concreto em relação à necessidade de intimação específica para o acompanhamento das diligências periciais
in loco
, argumentando que, na ausência de vistoria presencial nos imóveis, não haveria validade na prova pericial.

O acórdão não apenas reconheceu a validade do laudo pericial como procedeu à sua análise com base em parâmetros técnicos objetivos, considerando a adequação da metodologia de geoprocessamento e análise multitemporal de imagens de satélite para controvérsias que envolvem limites territoriais e identificação de linhas divisórias consolidadas ao longo de décadas. O laudo atendeu a todos os requisitos do art. 473 do CPC, respondendo de forma conclusiva a todos os quesitos formulados pelas partes.

A utilização de ferramentas de geoprocessamento e análise multitemporal de imagens de satélite constitui método plenamente adequado e cientificamente aceito, especialmente porque permite reconstruir a evolução histórica da ocupação e uso do solo com precisão que a mera inspeção visual in loco não alcançaria, a qual estaria limitada ao estado atual do imóvel.
O acórdão, portanto, enfrentou a matéria de forma integral, não havendo omissão a sanar
.

O Embargante sustenta, de igual forma, que o Acórdão teria sido omisso ao não analisar a alegada inovação recursal quanto à impossibilidade de produção de prova oral no contexto do caráter dúplice dos interditos possessórios.

Trata-se de
inovação recursal
, dado que a tese de que o Embargante teria sido impedido de comprovar fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, por força do julgamento antecipado, não foi suscitada nas razões de Apelação de forma autônoma e específica como fundamento de cerceamento de defesa, de sorte que
a invocação dessa tese como fundamento autônomo de nulidade da sentença surge pela primeira vez nestes aclaratórios, não podendo ser conhecida
.

Ainda que assim não fosse, o art. 370 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias para o deslinde do feito, e o art. 443, I, do CPC autoriza o indeferimento da inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte. Tal demonstração pressupõe, ao menos, que o Embargante indique qual fato específico restaria a ser demonstrado pela prova oral, o que, na espécie, não se verifica.

Conforme a própria narrativa dos Embargantes e a confissão expressa constante dos autos, o réu
ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
admitiu que "
viu-se obrigado a demarcar por conta própria a divisa das propriedades, contratando um terceiro para que abrisse a estrada
", e
MARCOS ANTÔNIO HENDGES
declarou que "
foi ele que passou a grade no milho e abriu a nova divisa (estrada nova), mas que só estava cumprindo ordem do senhor Renato Zimpel
". A turbação, portanto, é fato incontroverso e confessado, dispensando produção de prova suplementar.

O acórdão, portanto, enfrentou as alegações de cerceamento, afastando a nulidade da sentença por não ter sido demonstrada a insuficiência do conjunto probatório existente, e reconhecendo a validade do laudo pericial e a inocorrência de prejuízo concreto ao Embargante.

Inexistindo vício real a sanar, não há base para a atribuição de efeitos infringentes
, cujo cabimento a jurisprudência reserva às hipóteses em que a correção do vício implica, necessariamente, a alteração da conclusão, o que pressupõe a existência de um vício, aqui ausente.

Quanto ao pedido de multa formulado pela Parte Embargada,
considera-se desnecessária a aplicação da sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC neste momento
, considerando tratar-se do primeiro recurso oposto pela Embargante nesta fase e que os embargos, conquanto improcedentes, apresentam argumentação juridicamente articulada. Consigna-se, contudo, que eventual reiteração desta conduta ensejará a imposição da penalidade cabível.

Por fim, para fins de eventual recurso às instâncias superiores,
considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida
, observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013), sendo que:

"[...] o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso."
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
IRNEY MILANI
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026